Tribunal: TJBA
Processo: 0569000-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569000-90.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: JOSE NILTON CARNEIRO OLIVEIRA Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA PELA SEGURADORA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que não foi comprovado prévio requerimento administrativo por parte do autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de contestação de mérito pela seguradora em ação de cobrança de DPVAT, mesmo sem prévio requerimento administrativo pelo autor, é suficiente para caracterizar o interesse processual pela configuração da pretensão resistida. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG, fixou a necessidade de requerimento administrativo prévio para configurar o interesse de agir, ressalvando, contudo, a dispensa desse requisito quando a demanda tenha sido proposta até 3/9/2014 e houver contestação de mérito. 4. O autor ajuizou a ação em 9/11/2015, após a modulação dos efeitos do precedente citado. No entanto, a seguradora apresentou contestação de mérito, o que, conforme entendimento atual do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, configura pretensão resistida e, por conseguinte, supre a ausência do requerimento prévio. 5. O Superior Tribunal de Justiça reafirma esse entendimento ao reconhecer que a contestação em juízo supre o requisito de interesse de agir em demandas que visam ao recebimento do seguro DPVAT (REsp 1.683.301/MT). 6. Diante disso, revela-se indevida a extinção do processo sem resolução de mérito, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. Em ações de cobrança de seguro DPVAT, a apresentação de contestação de mérito pela seguradora caracteriza a pretensão resistida e configura o interesse processual do autor, independentemente da comprovação de prévio requerimento administrativo. 2. É indevida a extinção do feito sem resolução de mérito quando presente contestação de mérito, devendo o processo prosseguir regularmente". ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1.026, §2º; CF, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240, rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 3.9.2014; STF, ARE 1250522, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.5.2020; STJ, REsp 1.683.301/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 2.5.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0569000-90.2015.8.05.0001, sendo Apelante José Nilton Carneiro Oliveira e Apelada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator